Tribunal: TJPA
Processo: 0020096-06.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020096-35.2004.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS COELHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU EM 1997. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA N
A REDAÇÃO ORIGINAL
DO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF.
NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
41
/03. A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA STF Nº 810. TEMA STJ Nº 905.
VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER APURADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. À UNANIMIDADE

1. No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a
redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado.

2.
A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988, inclusive porque, ressalte-se, por não ter sido recepcionada.

3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

4. Em Remessa Necessária, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. À UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, sentença alterada
para a aplicar a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA,
30 de abril de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra a Sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança
(proc. n.º 002096-35.2004.814.0301), ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS COELHO MARTINS,
julgou procedente o pedido, para determinar ao IGEPREV que efetue o pagamento da diferença do valor da remuneração que receberia o ex-servidor Raimundo Nonato Nascimento Martins, caso vivo fosse, e o valor efetivamente pago à título de pensão à recorrida, retroativo até os cinco anos anteriores a interposição da ação, com juros e correção monetária, incluindo o auxílio moradia, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)

JULGO PRCEDENTE o pedido, para condenar o Réu a pagar a diferença existente entre o valor da remuneração que receberia o ex-servidor, Raimundo Nonato Nascimento Martins, se vivo fosse, e o valor efetivamente pago a título de pensão por morte em favor da autora Maria das Graças Coelho Martins, retroativo até os cinco anos anteriores a interposição da presente ação, com juros e correção monetária, incluindo o auxílio moradia e não incluído o abono instituído pelo decreto n° 2.219/97, em razão da fundamentação já exposta.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação deve se dar por simples cálculo aritmético, obedecendo os seguintes comandos: correção monetária pelo INPQ a contar de outubro/1999 até junho/2009 (IJPA - Ac. n° 150.259, 2^Q); e, juros de mora e correção monetária pelo art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir de julho/2009.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Sem restituição de custas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido à autora.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016.

P. R. I. C.

Belém, 28 de junho de 2017.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital”

Inconformado, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença.

Em suas
razões recursais
, o instituto previdenciário apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, o recebimento do recurso no efeito suspensivo, assim como aduz que o auxílio-moradia possui natureza jurídica indenizatória, temporária e eventual, alegando a aplicação do art. 94 da LC n° 39/2002 c/c a Lei Estadual n° 4.491/1973, destacando, ainda, a revogação de disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário.

Sustenta o caráter contributivo do sistema previdenciário, alegando a não incidência de contribuição sobre verbas temporárias, defendendo a aplicação do art. 86 da LC n° 039/2002 e do art. 1°, x da Lei Federal n° 9.717/98, bem como aduz a observância do art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos artigos 40, 42, 142 E 195, § 5° todos da Constituição Federal/88.

Cita jurisprudências.

Argumenta a necessidade de delimitar o valor a que o apelado faz jus, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, assim como defende a modificação da decisão quanto aos juros e atualização monetária, aduzindo ainda a desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença guerreada.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (id 2141479).

Apelação recebida no duplo efeito, conforme decisão (id 2154131).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença (id 2550242).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

Conforme relatado, o apelante defende a reforma da sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, determinando ao órgão previdenciário estadual o pagamento em favor da pensionista, ora apelada, do valor integral dos vencimentos do ex-servidor falecido, reconhecendo o direito à integralidade e à paridade do valor da pensão, assim como ao pagamento dos valores retroativos com observância ao prazo prescricional quinquenal.

No recurso, o apelante argumenta a reforma da decisão, alegando, em suma, a transitoriedade do auxílio moradia e a impossibilidade de sua incorporação aos proventos, bem como aduz sobre o caráter contributivo do sistema previdenciário.

A questão ora em debate diz respeito à aplicação das disposições contidas no art. 27, da Lei nº 5.011/81,
1
,
http://www.alepa.pa.gov.br/alepa/arquivos/bleis/leis045264
com a redação dada pela Lei nº 5.301/85, as quais regulam a situação sob foco, relativas a segurado previdenciário do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, em conjunto com as disposições contidas na Constituição Federal, art. 40, §§ 4º e 5º (atual §7º) e inciso XI, do art. 37.

Cumpre destacar que a Emenda Constitucional nº 41/2003, alterou profundamente o sistema de pensão por morte do servidor, não garantindo, desde então, a integralidade da pensão, em comparação aos valores recebidos pelo servidor falecido, à data do óbito. Essa regra se infere da leitura do atual art. 40, §7º, da CF/88,
ex vi:

“Art. 40

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescentado de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescentado de setenta por cento da parcela excedente a este
limite, caso em atividade na data do óbito”.

Entretanto, como é cediço, a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “
tempus regit actum
”.
Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO-INDICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS. SÚMULA N.º 284/STF. MILITAR.
PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO. BENEFÍCIO.
LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 07/STJ. JUROS DE MORA. INÍCIO DO PROCESSO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.180-35/2001. NÃO-INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE 1% AO MÊS.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição Federal.

2. O Recorrente limitou-se a argüir, de forma genérica, que o Tribunal
a quo
não se manifestou a respeito das matérias suscitadas, não tendo esclarecido de maneira específica quais não foram debatidas pela Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula n.º 284/STF.

3.
O benefício previdenciário deve ser regulado pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor, por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
.
Precedentes.

4. Falecendo o instituidor do benefício quando a norma legal exigia apenas "declaração escrita do contribuinte" e que o beneficiado vivesse sob a dependência econômica daquele, não é facultado à Administração exigir o preenchimento requisitos outros previstos em legislação editada posteriormente.

5. A verificação da comprovação, ou não, da dependência econômica e, em assim sendo, analisar se possível deixar de conceder o benefício pleiteado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo sido a demanda ajuizada antes do advento da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, não se aplica a limitação da referida norma, razão pela qual devem os juros moratórios ser fixados no percentual de 12% ao ano. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido."
(REsp 530.160/SC, 5.ª Turma, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, DJ de 06/08/2007) (
grifei
)

O direito da apelada à percepção integral de pensão, cujo fato gerador se deu com o falecimento do seu marido, o ex-servidor Raimundo Nonato Nascimento Martins, que ocupava cargo de Cabo da Polícia Militar,
falecido em 30 de novembro de 1987
, conforme Certidão de Óbito (Id 2141466), tem como base o art. 40, §5º, da Constituição Federal, em sua redação original.

No caso, a Lei Estadual nº 5.011/81, já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90, estatui que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado.

Todavia, essa regra, de acordo com a tese acima destacada, contraria a disposição constante no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, vigente a quando do falecimento do ex-segurado, segundo a qual:

“Art. 40. (...)

§ 5º.
O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.” (grifei)

Assim,
se o ex-segurado faleceu em

30 de novembro de 1987
, deve ser adotada, no caso, a disposição supra, ainda sem as alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.

A matéria já foi bastante debatida e pacificada neste Tribunal, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE. ÓBITO DA EX-SEGURADA OCORRIDO EM 1998. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, § 5º DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CF/88. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL E DO SALÁRIO-FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorrer antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.

2. A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90), a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da CF/88, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.

3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

4. O Egrégio TJPA já assentou o posicionamento de que, quando o servidor passar à inatividade em data de anterior a da publicação Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono salarial e demais parcelas. Precedentes.

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

(2020.00475770-06, 211.895,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA A MENOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.01.1998, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior e auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

5. Tese de impossibilidade de incorporação do Adicional de Inatividade e Auxílio Invalidez, suscitada nas informações prestadas pelo impetrado. Afastada. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88), devidamente atualizados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. Precedentes.

6. Manutenção da Sentença em sede de Reexame Necessário.

7. À unanimidade.

(2408338, 2408338, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicaç
ã
o e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.
3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.02252630-62, 191.592,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)

Nesse sentido, cito a jurisprudência dominante do C. STF:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Portanto, a pensão por morte a ser recebida pela ora apelada deverá ser igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, devendo ser observada a regra imposta pela redação original do
§ 5º
do artigo
40
, da
Constituição Federal
, que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração.

Destarte, a Sentença impugnada deve ser mantida, tendo em vista que
a recorrida já era beneficiária da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

No tocante à alegação de exclusão do auxílio moradia, não assiste razão ao recorrente, pois considerando que na hipótese a morte do ex-servidor ocorreu
em período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003
, excepcionalmente, a referida parcela deve
rá ser estendida na base de cálculo da pensão.

Nesse sentido, cito o entendimento firmado por e
ste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA PENSÃO. CABÍVEL A INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

1. Ação judicial pleiteando o pagamento integral da pensão da impetrante mediante equiparação em igualdade ao percebido pelos policiais militares em atividade.

2. Interposição de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Decisão monocrática mantendo o pagamento do abono salarial em virtude de seu caráter genérico e sua finalidade de proporcionar aumentos nos vencimentos dos militares, além do auxílio moradia e auxílio alimentação, com fulcro no art. 557 do CPC.

3. Recurso de agravo interno reiterando a impugnação das parcelas de abono salarial, auxílio moradia e auxílio alimentação.

4. Julgamento do mérito recursal fazendo a diferenciação entre duas situações, uma na qual o abono salarial efetivamente tem o caráter
propter laborem
sendo concedido em razão do efetivo exercício da atividade funcional e outra, totalmente desconectada com a situação anteriormente descrita, que se corporifica num desvio de finalidade do referido abono, onde este é concedido como um meio encontrado pelo Poder Público para atribuir reajuste salarial ou como forma de compensação das perdas assimiladas pela categoria e para promover melhorias salariais, diminuindo as desigualdades existentes entre determinadas categorias funcionais.

5. O direito dos aposentados e pensionistas está amparado nos arts. 40, §§4º e 17 da Constituição Federal e arts. 58 e 60 da Lei Estadual nº 5.251/85, parágrafo único, art. 83 da Lei Estadual nº 4.491/73 e Decretos Estaduais nº 2.836/98, 2.837/98, e 2.838/98 que autorizam a incorporação do abono salarial aos servidores inativos ante a determinação legal de equiparação entre os inativos e os ativos.

6. O auxílio alimentação é devido em razão da natureza remuneratória da parcela, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

7
. O auxílio moradia somente é incorporado às pensões no caso da morte do servidor ter ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 2012.03452292-70, 112.472,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Publicado em 27-09-2012) (grifei)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO - POLICIAL MILITAR - BENEFICIÁRIA DE EX-SEGURADO - VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO NO ANO DE 1995 -
APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003
. CARACTERIZADOS. SÁLARIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS DE INVALIDEZ E ADICIONAL DE INATIVIDADE. NÃO CARACTERIZADOS
.

1-
Pensão deixada pelo servidor ao beneficiário deve ser paga na totalidade da remuneração do ex-segurado falecido, caso vivo fosse, quando ocorrido o óbito em data anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como os descontos previdenciários.

2-
A Incorporação das vantagens pessoais quanto ao adicional de invalidez e adicional inatividade; pensão calculada de acordo com a totalidade dos seus proventos, que receberia na inatividade, incluídas no seu patrimônio independente de sua natureza
.

3- Apelação e reexame conhecidos e improvidos à unanimidade. (Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2007.3.008940-3. Relatora: Desa. DAHIL PARAENSE DE SOUZA. Acórdão nº 70.575, Publicado no DJe 17/03/2008) (grifei)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS ATIVOS. NATUREZA DAS VANTAGENS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCINAL.

As vantagens de caráter genérico, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, por força do § 4º do art. 40 da Magna Carta (redação originária). Discussões acerca da natureza das parcelas que integram a remuneração ou os proventos do servidor não têm em sede de recurso extraordinário, dada a necessidade de se interpretar a legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes: RE 410.288.AgR, Relator Ministro Sepúlveda pertence; RE 141.189-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio; e RE 281.260-AgR, Relatora Ministro Maurício Corrêa. Agravo regimental desprovido.

No mais, registro que a Sentença deliberou corretamente a observância do prazo prescricional quinquenal, determinando o pagamento dos valores retroativos no prazo de até cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Igualmente, verifico inexistir razão ao apelante quanto a fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista que diante da sucumbência, compete ao IGEPREV suportar o ônus, assim como o percentual fixado se mostra adequado e proporcional, observando-se os critérios estabelecidos no artigo 85, §2° e §3° do CPC

Quanto aos
consectários legais
a decisão deve observar a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1495146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema STF nº 905), interpretando a decisão do STF ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema STF nº 810).

Assim, o cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que
consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública

de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Por fim, os valores devidos deverão ser objeto de cálculos em fase de cumprimento de sentença, a serem apresentados pela parte apelada, observando-se os parâmetros da fundamentação do Acórdão.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau.

Em
Remessa Necessária
, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém, 30 de abril de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

1

Art. 27 - A pensão garantirá, aos dependentes do segurado que falecer, uma importância correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito.

Belém, 11/06/2020